Tribunal: TJES
Processo: 0000036-85.2025.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000036-85.2025.8.08.0028

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO DUTRA DA SILVA e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000036-85.2025.8.08.0028

APELANTES: MARCELO SOUZA VICTORIANO, SÍDERSON DO ESPÍRITO SANTO VITORINO

Advogado do(a) APELANTE: RINNA CALDEIRA PRATA DE ABREU BRITO - ES32128-A
Advogado do(a) APELANTE: SIDERSON DO ESPIRITO SANTO VITORINO - ES21795

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE OFÍCIO: NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DO ADVOGADO DATIVO. ERRO GROSSEIRO. MÉRITO: TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. HORÁRIO NOTURNO E ESTRUTURA DE CULTIVO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. MANUTENÇÃO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. RECURSO DE SÍDERSON DO ESPÍRITO SANTO VITORINO NÃO CONHECIDO. REFORMA EX OFFICIO DA VERBA HONORÁRIA. RECURSO DE MARCELO SOUZA VICTORIANO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Recursos de apelação interpostos contra a sentença por meio da qual Marcelo Souza Victoriano foi condenado pela prática de tráfico de entorpecentes. O primeiro apelante busca a redução da pena-base ao mínimo legal e a aplicação da minorante do tráfico privilegiado no patamar máximo. O segundo recorrente insurge-se contra o valor da verba honorária arbitrada em audiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar se a apelação configura recurso cabível contra decisão interlocutória que fixa honorários advocatícios; (ii) definir se a prática do crime em horário noturno justifica a exasperação da pena-base; (iii) definir a fração de diminuição do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

PRELIMINAR DE OFÍCIO: O ordenamento processual reserva o recurso de apelação para o combate de sentenças definitivas ou decisões com força de definitivas, nos termos dos incisos I e II, do art. 593, do Código de Processo Penal.

A decisão em que se arbitra honorários no curso do processo ostenta natureza interlocutória, sem cunho terminativo, o que torna o manejo da apelação erro grosseiro e impede a aplicação da fungibilidade recursal por ausência de dúvida objetiva.

A natureza dos honorários devidos ao defensor dativo constitui matéria de ordem pública por remunerar munus essencial à justiça, autorizando a majoração de ofício quando o montante ignora o zelo profissional, a complexidade da causa e a realização de atos extraordinários, como a impetração de Habeas Corpus.

A manutenção da pena-base acima do mínimo legal encontra amparo na avaliação negativa das circunstâncias do crime, visto que a prática em horário noturno e a utilização de estufa para produção de cannabis sativa demonstram maior reprovabilidade da conduta.

A proibição da reformatio in pejus impede a correção da pena intermediária que o magistrado fixou abaixo do mínimo legal, apesar de tal patamar contrariar o enunciado da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça.

A apreensão de balanças de precisão, material para embalagem e diversas cédulas cenográficas evidencia dedicação a atividades criminosas, o que justifica a aplicação da fração redutora do privilégio em 1/2 (metade), patamar que se mostra benéfico ao réu diante da ausência de insurgência ministerial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Síderson do Espírito Santo Vitorino não conhecido. De ofício, reformada a decisão para majorar os honorários. Recurso de Marcelo Souza Victoriano desprovido.

Tese de julgamento
:

O recurso de apelação é inadequado para impugnar decisão interlocutória simples que fixa honorários advocatícios, constituindo erro grosseiro que afasta a fungibilidade.

A majoração de honorários de defensor dativo pode ocorrer de ofício quando o valor estipulado se mostra ínfimo diante do trabalho efetivamente realizado e do zelo profissional demonstrado nos autos.

O emprego de estrutura de cultivo (estufa) e o contexto do horário noturno autorizam a exasperação da pena-base no crime de tráfico de drogas por agravarem as circunstâncias da infração.

A posse de apetrechos destinados ao preparo e comercialização de entorpecentes indica dedicação à atividade criminosa, servindo de fundamento idôneo para modular a fração da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.

Dispositivos relevantes citados
: incisos I e II do art. 593 do Código de Processo Penal; caput do art. 33 e § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 231; TJES, APC 0000006-72.2024.8.08.0032, Rel.ª Des.ª Rachel Durão Correia Lima, j. 11/06/2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.681.556/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 15/10/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000036-85.2025.8.08.0028

APELANTES: MARCELO SOUZA VICTORIANO, SÍDERSON DO ESPÍRITO SANTO VITORINO

Advogado do(a) APELANTE: RINNA CALDEIRA PRATA DE ABREU BRITO - ES32128-A
Advogado do(a) APELANTE: SIDERSON DO ESPIRITO SANTO VITORINO - ES21795

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Compulsando detidamente os autos, verifico óbice intransponível ao conhecimento da insurgência manejada pelo apelante Síderson do Espírito Santo Vitorino.

Em Audiência de Instrução e Julgamento, foi proferida Decisão pro meio da qual foram fixados honorários advocatícios em favor do apelante, em virtude de sua atuação como advogado dativo do réu Bruno Dutra da Silva, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Em face da referida Decisão, o causídico interpôs recurso de apelação.

Nada obstante, a insurgência padece de ausência de pressuposto intrínseco de admissibilidade, qual seja, o cabimento.

Com efeito, o recorrente interpôs o recurso em face de decisão interlocutória, sem cunho terminativo.

Como cediço, nos termos da legislação processual, nos termos do artigo 593, do Código de Processo Penal, o recurso de apelação reserva-se ao combate de sentenças definitivas de condenação ou absolvição (inciso I) ou decisões definitivas, ou com força de definitivas, proferidas por juiz singular (inciso II).

A decisão em que se arbitra honorários no curso do processo possui natureza jurídica de interlocutória simples, desprovida de cunho terminativo ou força de definitividade em relação ao mérito da pretensão punitiva ou à própria relação processual principal.

Portanto, o manejo da apelação constitui flagrante erro grosseiro, o que impede, inclusive, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal ante a ausência de dúvida objetiva.

À vista do exposto, falta ao recurso do apelante um dos requisitos de admissibilidade, qual seja, o cabimento, razão pela qual não deve ser conhecido.

Por outro lado, não obstante o não conhecimento do recurso, a natureza dos honorários advocatícios devidos ao defensor dativo constitui matéria de ordem pública, uma vez que remunera o exercício de um munus público essencial à administração da justiça.

No caso concreto, o magistrado de piso fixou a verba honorária em R$ 500,00 (quinhentos reais). Contudo, a análise do histórico processual revela que a atuação do causídico não se limitou à assistência em audiência de instrução, tendo o advogado impetrado Habeas Corpus perante este Tribunal (5003717-62.2025.8.08.0000), demonstrando zelo profissional.

Embora a Tabela de Honorários da OAB/ES sirva apenas como parâmetro orientador, não vinculando de forma absoluta o arbitramento judicial, devendo ser confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço e tendo em vista o trabalho cumulativo em primeiro grau (apresentação de defesa prévia) e a impetração de medida heroica, entendo que o valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) revela-se mais condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação interposto por Síderson do Espírito Santo Vitorino. Entretanto, DE OFÍCIO, reformo a decisão interlocutória para MAJORAR os honorários advocatícios devidos para o montante de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais).

VOTO

(MÉRITO)

Conforme relatado, Trata-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos por
MARCELO SOUZA VICTORIANO
e
SÍDERSON DO ESPÍRITO SANTO VITORINO

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Iúna/ES (ID 16907930), por meio da qual o apelante
MARCELO
fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 2 (dois) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime, inicialmente, aberto, e ao pagamento de 291 (duzentos e noventa e um) dias-multa. O Apelante
BRUNO
fora absolvido.

Nas razões recursais de
MARCELO
(ID 17309383), a defesa técnica argumenta que a pena-base foi exasperada indevidamente, com fundamento genérico na circunstância de o crime ter sido praticado em horário noturno, sem lastro em elementos concretos extraídos dos autos. . Alega, ainda, que a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 se deu em patamar inferior ao que seria cabível, haja vista que o apelante preenche todos os requisitos legais para a concessão da benesse em seu grau máximo, sendo primário, de bons antecedentes, sem indícios de dedicação a atividades criminosas ou vínculo com organização criminosa. À vista do exposto, requer a fixação da pena-base no mínimo legal e a aplicação da minorante do tráfico privilegiado no patamar máximo de 2/3 (dois terços).

Emerge da Denúncia que, no dia 31/01/2025, por volta de 01h18min, no Córrego Tijuco, próximo ao Posto Boas Novas, Município de Iúna, os réus Marcelo Souza Victoriano e Bruno Dutra da Silva, associados para a prática do tráfico de entorpecentes, transportaram, guardaram e entregaram drogas, com objetivo de comercializá-las, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

Consta, ainda, que, no mesmo dia e local, Marcelo Souza Victoriano possuía sob sua guarda munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência.

Segundo a peça acusatória, policiais militares receberam denúncias de que no local indicado ocorria o tráfico de entorpecentes e no terreno de Marcelo existia uma estufa utilizada para a produção de “maconha”.

Durante as diligências, os militares do Serviço Reservado visualizaram o momento em que Marcelo entregou um objeto similar a um pedaço de “maconha” a Bruno e presenciaram ele saindo do local pilotando uma motocicleta em direção ao Posto Boas Novas, às margens da BR 262.

Posteriormente, a Equipe da Força Tática localizou Bruno no posto de gasolina, e, durante a busca pessoal, localizaram no bolso de seu moletom um pedaço de substância análoga à “maconha”, pesando aproximadamente 96g (noventa e seis gramas).

Em razão do estado flagrancial, os policiais se dirigiram até a residência de Marcelo e, durante as buscas, verificaram que o réu guardava entorpecentes dentro de um galpão, sendo apreendido uma estufa contendo 02 (dois) pés de “maconha”, aproximadamente 108g (cento e oito gramas) de “maconha”, além de 01 (uma) balança de precisão, 01 (uma) faca com resquícios de drogas, material para embalo e várias cédulas cenográficas sem valor monetário.

Durante as diligências, foi identificado que Marcelo possuía em seu quarto uma munição, calibre .32 e outra balança de precisão, devidamente apreendidos nos autos.

De acordo com as investigações, Marcelo realizava o tráfico de entorpecentes, em associação com Bruno, cabendo ao primeiro fornecer as substâncias ilícitas e ao último realizar a entrega das drogas aos compradores.

Esclarecido o contexto do caso, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Na hipótese vertente,
o apelante não se insurge contra a condenação em si
, que está devidamente alicerçada nas provas produzidas em juízo.

Em relação à pena-base, o juízo primevo fixou-a em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão em virtude da avaliação negativa das circunstâncias do crime. Para tanto, consignou que o crime foi praticado em horário noturno (01h18min), o que facilita a atuação criminosa e dificulta a fiscalização.

Embora o horário noturno, isoladamente, nem sempre justifique o incremento, verifica-se no caso concreto que o apelante mantinha estrutura de cultivo (estufa), o que demonstra maior reprovabilidade da conduta.

Assim, a existência de plantas de cannabis sativa, somada ao contexto fático, autoriza a manutenção da pena acima do mínimo legal, ante a gravidade concreta da infração.

Desse modo, havendo uma circunstância judicial negativa, mantém-se a pena-base acima do mínimo legal.

Na segunda fase, o juízo sentenciante reconheceu a atenuante da confissão espontânea e fixou a pena intermediária em
4 (quatro) anos e 7 (sete) meses de reclusão
e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Verifica-se que a pena foi redimensionada para patamar abaixo do mínimo legal, o que contraria o enunciado da Súmula 231, do STJ. Contudo, diante da ausência de recurso ministerial, maném-se o quantum fixado para evitar a
reformatio in pejus
.

Por derradeiro, na terceira fase, o magistrado reconheceu a benesse do tráfico privilegiado, aplicando a fração redutora de 1⁄2 (metade).

Destarte,
a jurisprudência orienta-se no sentido de que a apreensão de instrumentos
típicos do tráfico

é
circunstância incompatív
el
com a figura do traficante iniciante ou eventual
1
,
afastando, assim, a causa de diminuição de pena.

Na hipótese, foram apreendidas balanças de precisão, material para embalo, e várias cédulas cenográficas sem valor monetário, circunstâncias que indicam dedicação a atividades criminosas, o que poderia, inclusive, obstar a concessão do benefício.

Portanto, a aplicação da fração de 1⁄2 (metade) revela-se mais benéfica para o réu, não comportando reparos que favoreçam ainda mais o apelante.

Dessa forma, a manutenção da pena é medida que se impõe.

Arrimado nas considerações ora tecidas, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

1
Nesse sentido: “Em reforço argumentativo, o redutor do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 não deve ser reconhecido, considerando a apreensão de apetrechos típicos do tráfico (balança, rádios comunicadores e materiais para embalo), em consonância com a jurisprudência do STJ.” (TJES, APC 0000006-72.2024.8.08.0032. Rel.ª Des.ª Rachel Durão Correia Lima. Primeira Câmara Criminal. Julgado em 11/6/2025); AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO INCIDÊNCIA. PETRECHOS APREENDIDOS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. A apreensão de expressiva quantidade de droga, aliada à existência de balanças de precisão e outros petrechos, evidencia a dedicação do agente à atividade criminosa, o que afasta a aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 2. A alteração das conclusões adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.681.556/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/10/2025, DJEN de 21/10/2025.)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)